Tribunal: STF
Processo: RE 401447
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. DIREITO AOS 11,98%. MAGISTRADOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DELIMITAÇÃO AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. ADI 1.797/PE. ENTENDIMENTO NÃO SUPERADO NO JULGAMENTO DA ADI 2.323-MC/DF E DA ADI 2.321-MC/DF NO QUE CONCERNE AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – Limite temporal da aplicação da diferença salarial decorrente da conversão dos vencimentos em URV: aos magistrados, de abril de 1994 a janeiro de 1995, porque em fevereiro de 1995 foram editados os Decretos Legislativos 6 e 7 (DOU de 23/1/1995), que estabeleceram novas cifras para a remuneração dos Ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por força da Lei 8.448/1992, com reflexos sobre toda a magistratura federal. Precedente do Tribunal Pleno: ADI 1.797/PE.



    II – Embora a limitação temporal imposta ao pagamento realizado aos servidores públicos tenha sido afastada nos julgamentos das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.321 e 2.323, essa alteração não se estende aos membros do Poder Judiciário.



    III – Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, e assim, dar parcial provimento ao recurso extraordinário.